Tribunal: CARF
Processo: 17095.721873/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo, é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo. Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as partes; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FAMILIARES. AMIGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação, mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas da natureza dos créditos bancários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721873/2021-83
ACÓRDÃO
2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGIS ABREU CRUVINEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de
comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos
tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em
recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo,
é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um
todo. Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em
conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as partes; (ii) trânsito de
numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em datas e
valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do
imposto de renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FAMILIARES. AMIGOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
2
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos,
em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos
não estão livres de comprovação, mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas da natureza dos créditos bancários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento da infração de
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada o
valor de R$ 5.000,00, creditado em 27/09/2017.

Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 667/694) interposto contra decisão da 15a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls. 645/654), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 12/04/2021, no montante de R$
7.288.153,90, já incluídos juros de mora (Calculados até 04/2021) e multa proporcional (Passível
de Redução), com a apuração das infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
e OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
3
COMPROVADA (fls. 544/560), acompanhado do: (i) Termo de Verificação Fiscal (fls. 496/516 e
568/588); (ii) Anexo I - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONADA (fls. 517/527 e 589/599) e
(iii) Anexo II - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 528/543 e 600/615),
em decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2017 e 2018, anos-
calendário de 2016 e 2017, entregues em 26/04/2017 (fls. 03/12) e em 30/04/2018 (fls. 13/21),
respectivamente.
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 646/647):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls. 544 a
556 relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas anos-calendário de 2016
e 2017, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
7.288.153,90 dos quais, R$ 3.769.779,17 são referentes a imposto sobre a renda
de pessoa física, R$ 2.827.334,37 são cobrados a título de multa proporcional e R$
691.040,36 correspondem a juros de mora.
O auto de infração considerou que, após procedimento de fiscalização, não restou
comprovada a origem de depósitos bancários em contas correntes de titularidade
do contribuinte, bem como, constatou-se a omissão de rendimentos da atividade
rural.
Em síntese, o termo de verificação fiscal de fls. 568 a 588, explica que:
1 – após tentativas infrutíferas de intimar o contribuinte a prestar informações
acerca de sua movimentação bancária e apresentar documentação
comprobatória que permitisse a identificação da origem e dos destinos dos
valores transitados nas mesmas, foi solicitada requisição de movimentação
financeira – RMF junto às instituições financeiras competentes;
2 – após o recebimento de resposta à RMF foram compiladas todas a
movimentações financeiras do contribuinte e devidamente excluídos os créditos
identificados como transferências de mesma titularidade;
3 – em resposta às várias intimações para apresentar a comprovação da origem
dos depósitos efetuados em suas contas correntes, o contribuinte limitou-se a
solicitar prorrogação de prazo para apresentação;
4 – a despeito de ser de responsabilidade do contribuinte a comprovação da
origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias, em razão da inércia do
fiscalizado, bem como, com o intuito de buscar a verdade material, a autoridade
fiscal promoveu diligências de forma a identificar os valores movimentados em
suas contas correntes;
5 - o contribuinte é sócio administrador e detentor de 99% do capital social da
empresa Conchita Construtora e Incorporadora Ltda. (Conchita), CNPJ
15.813.41010001-29, que tem como atividade econômica preferencial a
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
4
corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e tem como atividades
econômicas secundárias: corretagem no aluguel de imóveis, Incorporação de
empreendimentos imobiliários, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de
imóveis próprios e construção de edifícios. Excluídos os depósitos efetuados pela
empresa Conchita, a autoridade fiscal intimou um total de 59% dos créditos;
6 – foram então enviadas intimações para que os contribuintes listados à fl. 577
esclarecessem qual a razão e a natureza dos créditos por eles efetuados ao
fiscalizado;
7 – Roberto Jose Fae, Zulmiro Jose Furlan e Clarindo Alves de Carvalho, alegaram
que não fizeram negócios diretamente com o fiscalizado, mas que em negócio de
compra de imóvel rural com terceiros foram autorizados pelos proprietários
desses imóveis a depositar a quantia na conta do fiscalizado;
8 – a BP Bioenergia Tropical apresentou contrato de parceria rural onde o
fiscalizado é o parceiro outorgante;
9 – Sebastião de Souza Cruvinel esclareceu que é primo do fiscalizado realizou
empréstimos a este último e que dado o grau de parentesco não apresentou
contratos de mútuo, mas apresentou supostos comprovantes de devolução dos
empréstimos. As justificativas foram aceitas pela autoridade fiscal à exceção de
dois depósitos que foram realizados em nome da empresa Conchita;
10 – José Cruvinel de Macedo, no mesmo sentido, apresentou comprovantes de
pagamento com juros de suposto empréstimo realizado ao fiscalizado. As
justificativas foram aceitas pela autoridade fiscal;
11 – a Taguatinga Motos informou que o valor depositado se refere à aquisição de
imóveis. Em um instrumento particular de compra e venda de imóvel urbano a
empresa consta, juntamente com Joaquim Alves Cruvinel, como promitentes
compradores e a empresa Conchita como promitente vendedora. O fiscalizado
aparece como interveniente, entretanto, todos os pagamentos foram efetuados
em seu nome;
12 – os valores depositados pela BP Bioenergia Tropical foram considerados como
rendimentos da atividade rural e somados às receitas da atividade rural
declaradas na sua DIRPF 2017. Tendo em vista que a DIRPF 2018 do fiscalizado
não foi declarada qualquer receita no campo relativo à atividade rural, bem como,
mediante à falta de apresentação de Livro Caixa referente ao ano-calendário de
2017, o lançamento da omissão de rendimentos decorrente da atividade rural foi
efetuado com base no arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita
bruta;
13 – foi aplicada a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei 9.430/96, sem
a qualificação da mesma, em razão do que preconiza a Súmula no 133 do CARF.
(...)
Da Impugnação
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
5
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/06/2021, por meio de Editais
Eletrônicos (fls. 563 e 616) e apresentou impugnação em 09/06/2021 (fls. 621/626), acompanhada
de documentos (fls. 627/640), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 647/648):
(...)
Cientificado do lançamento em 10/05/2021 (fl. 563), o contribuinte apresentou,
em 09/06/2021, sua impugnação de fls. 621 a 626, alegando, em suma, que:
1 – os depósitos considerados sem comprovação de origem se tratam de receitas
já declaradas e de empréstimos entre familiares que se ajudam mutuamente em
determinados momentos de urgência;
2 – apresenta tabela identificando depósitos e suas origens;
3 – a venda da Fazenda Ribeirão do Paulas e Fazenda São João foi realizada
mediante contrato firmado entre o impugnante e sua esposa, na qualidade de
proprietários vendedores, e Luiz Gonzaga Soares na qualidade de comprador.
Como parte do pagamento, o impugnante recebeu R$ 500.000,00 através do Sr.
Roberto José Fae e R$ 500.000,00 através do Sr. Zulmiro José Furlan;
4 - a venda da Fazenda Terra Tombada se deu através de contrato de compra e
venda realizado entre o impugnante e sua esposa, na qualidade de vendedores, e
o Srs. Breno Ferreira de Araújo e Bruno Ferreira de Araújo, como compradores.
Como parte do pagamento da compra o impugnante recebeu do comprador os
valores listados à fl. 625 através das pessoas ali listadas;
5 – discorda da multa de 75%. Entende que, no caso concreto, deveria ser
aplicada a multa de 20%.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 15a Turma/DRJ08, em sessão de 22/06/2023, no acórdão no 108-038.233, julgou a
impugnação procedente em parte, excluindo do lançamento os seguintes valores (fls. 645/654):
Ano-calendário de 2016
Data
Valor
Referência
15/07/2016
R$ 15.000,00 Transferência entre contas do casal

12/12/2016

R$ 1.000.000,00
Depósitos realizados por Roberto José Fae e Zulmiro
José Furlan referentes à parte do pagamento venda
das Fazendas Ribeirão dos Paulas e São José.
Total
R$ 1.015.000,00
Ano-calendário de 2017
Data
Valor
Referência

06/01/2017

R$ 52.400,00
Depósito realizado por Breno Ferreira de Araújo para o
pagamento do imóvel rural objeto do contrato de
compra e venda de fls. 631 a 634
Total
R$ 52.400,00
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
6
Em decorrência das exclusões acima, o crédito tributário foi mantido parcialmente,
conforme quadro a seguir (fls. 653/654):

EX/2017 - AC/2016
EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Imposto de Renda Pessoa
Física
R$ 2.022.612,80
R$ 279.125,00 R$ 1.743.487,80
Multa de Ofício
R$ 1.516.959,60
R$ 209.343,75 R$ 1.307.615,85
EX/2018 - AC/2017
EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Imposto de Renda Sujeito
à Multa de Mora
R$ 1.747.166,37
R$ 14.409,68 R$ 1.732.756,69
Multa de Ofício
R$ 1.310.374,77
R$ 10.807,25 R$ 1.299.567,52
Abaixo segue reproduzida a ementa do acórdão (fl. 645):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Lei no
9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/08/2023, por meio do Edital
Eletrônico 02207748, publicado em 21/07/2023 (fl. 661), o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 16/08/2023 (fls. 667/694), acompanhado de documentos (fls. 695/741), com os
argumentos sintetizados abaixo:
1. Da Tempestividade da Presente Impugnação
02 - Do Auto de Infração – Lançamento
01 - No Mérito
1a Consideração – Valores a serem tributados ao devedor originário da
obrigação principal
(...)
Nota-se que a atividade onde o demandante exerce suas atividades está vinculada
ao ramo imobiliário com enfase nas intermediações de compra e venda de
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
7
imóveis praticados pela sociedade empresaria limitada, legalmente constituída
denominada: CONCHITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com seus
estatutos registrados sob o CNPJ:15.813.410/00001-29, e CNAE principal 68.21-8-
01 (corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis).
(...)
Nesse sentido acreditamos a possibilidade que parte do valores que vamos
descriminar logo em seguida poderá ser atribuídos a tributação pela Pessoa
Juridica com base no Art. 121 do CTN.
(...)
1a Observação - Toda atividade de intermediação de imóveis no país,
desenvolvida por imobiliárias com CNPJ, praticam meação com corretores
autônomos, nesse sentido, por conta da captação haver ocorrido pela imobiliária,
os valores foram passados ao impugnante para posterior divisão de valores aos
corretores. Os valores encontrados através de créditos nos informes bancários
deverão ter a base de cálculo para fins de tributação à razão de 50% que é a parte
da imobiliária.
2a Observação - Os valores decorrentes de vendas de incorporação imobiliária
decorrentes dos contratos já apresentados, como seguem:
(...)
2a Consideração – Discordância dos valores mantidos no acordão resultante do
julgamento em 1a istância (sic) decorrentes da venda da Fazenda Terra Tombada
3a Consideração – Exclusão de valores da base de cálculo decorrente de
empréstimos.
O Impugante (sic) não concorda com a manutenção dos crédito (sic) tributários
(sic) listados abaixo, ao qual os mesmos são decorrentes de empréstimos aos
quais pretende neste presente recurso impugnar cada um deles de forma
individualizada como segue:
(...)
1. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante, efetuados pelo seu irmão Heuler de Abreu
Cruvinel, CPF:710.597.331-53, fazem parte de empréstimos que conforme já
explicados anteriormente, serão elucidados de maneira satisfatória para
entendimento da fiscalização, como segue abaixo:
(...)
2. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados pelo Banco Bradesco conforme
folha No541 do presente processo, trata-se apenas empréstno (sic) tomado junto
a instituição financeira, ou seja, não é receita, a mesma deve ser classificada como
dívida.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
8
3. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados pela sua irmã Lívia Maria de
Abreu Cruvinel Abib, CPF:001.683.671-57, fazem parte de empréstimos que
conforme já explicados anteriormente, serão elucidados de maneira satisfatória
para entendimento da fiscalização, como segue abaixo:
(...)
4. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados pelo senhor irmã Leandro Vieira
Carvalho, CPF:215.091.508-11, fazem parte de empréstimos que conforme já
explicados anteriormente, serão elucidados de maneira satisfatória para
entendimento da fiscalização, como segue abaixo:
(...)
5. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados por José Cruvinel de Macêdo
conforme folha No530 do presente processo.
(...)
6. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados por Auto Posto Guadanhim Ltda,
CNPJ:08.630,010/0001-12 e Suaiden e Guadanhim Ltda, CNPJ:11.920.233/0001-
29, fazem parte de empréstimos que, serão elucidados de maneira satisfatória
para entendimento da fiscalização, como segue abaixo:
(...)
7. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados por Paulo Roberto Ferreira
Tartuce Filho, CPF:710.758.951-20, fazem parte de empréstimos que, serão
elucidados de maneira satisfatória para entendimento da fiscalização, como segue
abaixo:
(...)
8. Os valores considerados na base cálculo do crédito tributário provenientes de
créditos na conta do impugante (sic), efetuados por Sebastão (sic) Alves Cruvinel,
CPF:124.797.721-87, na qualidade de genitor do impugante (sic), realizou
depósitos provenientes de doação como segue:
(...)
Constata-se que os dispositivos legais apontados informam que os pagamentos
são comprovados mediante apresentação tão-somente do comprovante de
pagamento. Este é caracterizado por recibo passado pelo credor ou anuência, que
especifica o nome, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),
valor, nomes do credor e do devedor, tempo e lugar do pagamento. Se os
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
9
documentos apresentados pelo contribuinte preenchem os requisitos previstos na
legislação civilista pátria, estes são bastantes à confirmação dos gastos.
4-Do Requerimento
Ante o exposto pelas razões de fato e de direito, pelas informações prestadas, que
constitui prova inequívoca, espera o Impugnante que seja recebido sua
Impugnação e julgado a improcedência de parte do Lançamento do Crédito
Tributário questionado objeto desta impugnação.
O impugnante requer a glosa como segue:
1. 50% da base de cálculo da 1a Consideração do mérito, referente a parte de
corretores
autônomos
nas
operações
de
intermediação
financeira:
Correspondente à R$2.484.608,24 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro
mil, seiscentos e oito reais e vinte e quatro centavos)
2. 100% dos valores da base de cálculo da 2a Consideração do mérito, referente a
venda de imóvel rural correspondente a R$4.298.023,00 (Quatro milhões,
duzentos e noventa e oito mil e vinte e três reais)
3. 100% dos valores da base de cálculo da 3a consideração do mérito, referente a
doação recebida e empréstimos tomados e cedidos correspondente a
R$1.373.010,00 (Hum milhão, trezentos e setenta e três mil e dez reais)
O valor global a ser glosado do presente processo é de R$8.155.641,24 (Oito
milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e
quatro centavos).
Dessa forma o impugnante solicita que seja acatada a seguinte base de cálculo:
Fato Gerador Base de Cálculo(R$)
31/01/2016 R$ 81.927,58
28/02/2016 R$ 137.840,00
31/03/2016 R$ 272.677,61
30/04/2016 R$ 93.025,00
31/05/2016 R$ 77.827,00
30/06/2016 R$ 77.220,95
31/07/2016 R$ 268.027,25
31/08/2016 R$ 134.142,65
30/09/2016 R$ 471.450,00
31/10/2016 R$ 214.145,20
30/11/2016 R$ 76.522,40
31/12/2016 R$ 42.700,00
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
10
31/01/2017 R$ 44.850,00
28/02/2017 R$ 61.224,99
31/03/2017 R$ 124.500,00
30/04/2017 R$ 74.000,00
30/05/2017 R$ 425.100,00
30/06/2017 R$ 71.650,00
31/07/2017 R$ 38.125,00
31/08/2017 R$ 138.450,00
30/09/2017 R$ 49.750,00
31/10/2017 R$ 103.370,11
30/11/2017 R$ 21.482,50
31/12/2017 R$ 96.600,00
R$ 3.196.608,24
Com base nos valores apresentadaos (sic) acima, solicito a tributação dos valores
pela Empresa ao qual sou sócio administrador e responsável denominada
CONCHITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com seus estatutos
registrados sob o CNPJ:15.813.410/00001- 29, na qualidade de sujeito passivo da
obrigação principal.
Finalmente protesta pela pretensão alegada, e se dispõe inclusive com juntada de
novos documentos e outras que se fizerem necessárias no curso do presente
processo administrativo.
A matéria considerada incontroversa, nos montantes constantes no quadro abaixo,
foi transferida para o processo 10120.753615/2023-24, conforme demonstrado no quadro resumo
e demais demonstrativos anexos aos presentes autos (fls. 742/744):
PA/EX
Imposto Apurado Transferido
2016
527.168,13
2017
384.946,84
Por meio de petição datada de 19/10/2023, no processo 10120-753.615/2023-24, o
Recorrente afirma que (fls. 794/796):
(...)
03 - No Mérito
O requerente em seu recurso, considera e concorda com a tributação da base de
cálculo apresentada, desde que a mesma seja tributada pela Pessoa Jurídica como
se pode notar na página 33 do presente processo, ao qual reapresento
novamente para que não haja dúvidas:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
11
Como se pode notar, uma exceção da regra quando se tem em mente uma prévia
disciplinação e regramento de condutas (não atribuição de efeitos a posteriori).
Nesse sentido acreditamos a possibilidade que parte do valores que vamos
descriminar logo em seguida poderá ser atribuídos a tributação pela Pessoa
Jurídica com base no Art. 121 do CTN.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Segue abaixo os respectivos fatos geradores cujo fato gerador originário se
desenvolveu pela atividade preponderante da PJ que serão calculados com base
em seu regime tributário a saber o Lucro Presumido:
(...)
4-Do Requerimento
Ante o exposto pelas razões de fato e de direito, pelas informações prestadas, que
constitui prova inequívoca, espera o Impugnante que seja recebido sua
Impugnação da tributação pela pessoa física e seja acatado a base de cálculo e
tributação pela pessoa Jurídica
(...)
Com base nos valores apresentadaos (sic) acima, solicito a tributação dos valores
pela Empresa ao qual sou sócio administrador e responsável denominada
CONCHITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com seus estatutos
registrados sob o CNPJ:15.813.410/00001- 29, na qualidade de sujeito passivo da
obrigação principal.
Solicito que caso a presente solicitação não seja possível antes do julgamento do
mérito, que a cobrança esteja suspensa até o julgamento e resolução do mérito
Finalmente protesta pela pretensão alegada, e se dispõe inclusive com juntada de
novos documentos e outras que se fizerem necessárias no curso do presente
processo administrativo.
Consta no Despacho no 144/2024-EFI/DRF- CUIABA/MT (despacho de saneamento
de processo), exarado em 15/05/2024, objeto do processo 10120.753615/2023-24, a seguinte
informação (fl. 804):
À ECOA para o saneamento do processo considerando que:
1. Por meio do Auto de Infração objeto do processo no. 17095-721.873/2021-83,
cuja ciência deu-se em 10/05/2021, foi constituído em desfavor do contribuinte,
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
12
acima identificado, o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, referente aos anos-calendário 2016 e 2017.
2. O contribuinte impugnou a totalidade do lançamento em 09/06/2021. A sua
impugnação foi parcialmente procedente e a ciência do Acórdão de Julgamento
foi dada por edital em 07/08/2023.
3. Em 16/08/2023, o contribuinte apresentou recurso voluntário em relação à
totalidade do valor remanescente do lançamento (saldo remanescente após a
decisão de primeira instância), visto que a alegação de concordância parcial
condicionada ao lançamento dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, incidentes
sobre as atividades da pessoa jurídica da qual o recorrente é o sócio-
administrador e responsável, denominada CONCHITA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, CNPJ:15.813.410/00001- 29, deve ser objeto da
apreciação pelo Órgão Julgador competente.
De acordo com a informação constante no “Despacho de Encaminhamento”,
exarado em 16/05/2024 (fl. 807):
Em consideração ao despacho anterior o desmembramento foi retornado para o
processo original e o evento recurso voluntário total informado. Retorne-se para
prosseguimento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
O lançamento objeto dos presentes autos se refere às seguintes infrações: (i)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL, nos meses de Fev/2016, no montante de R$
344.771,52 e Abr/2016, no montante de R$ 102.130,66; (ii) RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
(ARBITRAMENTO DO RESULTADO), no mês de Abr/2017, no montante de R$ 220.198,99 e (iii) :
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, no ano-calendário de 2016, no montante de R$ 7.385.486,26 e no ano-calendário
de 2017, no montante de R$ 6.347.228,19.
No recurso voluntário, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, o sujeito
passivo insurge-se exclusivamente em relação à infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, restando,
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
13
portanto, incontroversas, no âmbito administrativo, as infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DA ATIVIDADE RURAL e RECEITA DA ATIVIDADE RURAL (ARBITRAMENTO DO RESULTADO).
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
14
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no 8.021
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores
de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida
decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1 .

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
15
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu
no presente caso, como se verá a seguir.
Da Análise do Caso Concreto.
A decisão de primeira instância acolheu as justificativas do contribuinte e excluiu da
tributação os seguintes depósitos: R$ 15.000,00, datado de 15/07/2016, efetuado por sua esposa;
R$ 1.000.000,00, em 12/12/2016, relativos aos depósitos realizados por Roberto José Fae e
Zulmiro José Furlan, referentes à parte do pagamento venda das Fazendas Ribeirão dos Paulas e
São José e R$ 52.400,00, datado de 06/01/2017, realizado por Breno Ferreira de Araújo,
correspondente ao pagamento do imóvel rural objeto do contrato de compra e venda de fls. 631 a
634.
Além dos argumentos apresentados na impugnação acerca da necessidade da
exclusão de depósitos identificados como sendo decorrentes de empréstimos entre familiares e da
insurgência em relação aos valores recebidos pela da venda da Fazenda Terra Tombada, no
recurso voluntário o Recorrente incluiu a alegação de que, os depósitos identificados e listados
(fls. 670/675) devem ser tributados na proporção de 50%, no regime de Lucro Presumido, por se
referirem a receitas de vendas e incorporação de imóveis, atividade inerente à pessoa jurídica.
Para tanto, partindo da proporção de 50% de cada depósito listado, apresenta cálculos dos
tributos que entende serem devidos sob a tributação de Lucro Presumido (COFINS, PIS, CSLL e
IRPJ).
Vejamos os argumentos do Recorrente:
(i) Receitas de Vendas e Incorporação de Imóveis.
Os valores demonstrados nas tabelas do recurso voluntário têm como fato gerador
originário a atividade preponderante da pessoa jurídica e deverão ser calculados com base em seu

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
16
regime tributário, ou seja, lucro presumido, apresentando para tanto, os cálculos do COFINS, PIS,
CSSL e IRPJ.
Tais valores encontrados através de créditos nos informes bancários deverão ter a
base de cálculo para fins de tributação à razão de 50% que é a parte da imobiliária, já que os
outros 50% pertencem aos corretores.
Nas tabelas apresenta resumo do total das receitas que seriam de intermediação e
de incorporação.
Afirma já ter apresentado os contratos decorrentes de vendas de incorporação
imobiliária referentes aos créditos constantes na tabela abaixo:

Banco
Data
Valor
Histórico
Nome Origem/Destino
Itau 0322
08/09/2016
R$ 122.000,00
TED 748.3950 JOAQUIM A CR
JOAQUIM ALVES CRUVINEL
Bradesco
19/09/2016
R$ 40.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
SUDOESTE RENT A CAR LTDA.-ME
Bradesco
19/09/2016
R$ 50.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
TAGUATINGA MOTOS LTDA
Bradesco
20/09/2016
R$ 50.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
TAGUATINGA MOTOS LTDA
Bradesco
21/09/2016
R$ 50.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
TAGUATINGA MOTOS LTDA

Bradesco
08/05/2017
R$ 300.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
TAGUATINGA MOTOS LTDA
De acordo com as informações constantes no Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade lançadora efetuou diversas diligências ante a inércia do contribuinte em apresentar
respostas aos termos de intimação fiscal a ele direcionados, concluindo o que segue (fls. 509 e
581):
(...)
III. a - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DILIGÊNCIAS
Cabe destacar que grande parte dos depósitos nas contas-corrente da pessoa
física Regis Abreu Cruvinel decorrem do exercício da atividade própria de pessoa
jurídica Conchita Construtora e Incorporadora Ltda, que tem como Atividade
Econômica Preferencial a corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Todavia, o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a origem e
natureza dos depósitos bancários relativamente às contas-corrente de sua
titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física, com fundamento na Lei no 9.430, de 1996.
A lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular de conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente auto de infração
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
17
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto
de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo.
(...)
De se ressaltar que, além de tal argumento não ter sido apresentado na
impugnação, o que por si só já é motivo para o seu não conhecimento em sede recursal, simples
alegações desacompanhadas de elementos probatórios não têm o condão de excluir tais valores
do lançamento de “omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada”.
Ademais, o momento próprio para tal alegação, acompanhada da respectiva
documentação comprobatória é na fase do procedimento de fiscalização, quando a autoridade
lançadora, por meio de intimações, solicita ao contribuinte os esclarecimentos acerca de cada um
dos valores creditados em contas correntes de sua titularidade, com o objetivo de excluir do
lançamento baseado na presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
os valores cuja origem tiver sido comprovada e, caso não tenham sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submetê-los às normas de
tributação especifica prevista na legislação vigente à época em que foram auferidos ou recebidos,
nos termos do disposto no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Neste sentido, não há como acolher o argumento do contribuinte neste ponto.
(ii) Venda Fazenda Terra Tombada.
O Recorrente discorda dos valores mantidos no acórdão em relação à venda da
Fazenda Terra Tombada, afirmando ter recebido os seguintes valores: R$ 835.600,00, em
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
18
21/07/2017, do sr. Clarindo Alves de Carvalho (fl. 484) e os demais valores, constantes do quadro
abaixo foram pagos por Aguinaldo Alves de Carvalho, CPF 150.686.068-04, que é filho de Clarindo
Alves de Carvalho e possuía conta em conjunto com o pai e outros irmãos para a exploração da
atividade rural:
Banco
Agência
Conta Corrente
Data
Valor
Histórico
Bradesco
2644
15512
19/12/2016
R$ 1.400.000,00
DEPÓSITO EM DINHEIRO
Bradesco
2644
15512
29/03/2017
R$ 1.876.023,00
DEPÓSITO EM DINHEIRO
Bradesco
2644
15512
25/07/2017
R$ 187.000,00
DEPÓSITO EM DINHEIRO
Relata que há uma autorização por escrito conferida pelo sr. Luiz Cláudio Ferreira de
Araújo ao sr. Clarindo Alves de Carvalho e Aguinaldo Alves de Carvalho, anuindo os mesmos a
realizarem os pagamentos em favor do impugnante.
Inicialmente vejamos as informações constantes no Termo de Verificação Fiscal
sobre a questão (fls. 505/506 e 577/578):
(...)
ROBERTO JOSE FAE, ZULMIRO JOSE FURLAN e CLARINDO ALVES DE CARVALHO
Os três diligenciados esclareceram que não fizeram negócios diretamente com o
fiscalizado, mas que em negócio de compra de imóvel rural com terceiros, foram
autorizados pelos proprietários desses imóveis a depositar a quantia na conta do
fiscalizado, apresentando para comprovação de tal afirmação a cópia dos
respectivos instrumentos particular de compra e venda, onde há a previsão em
cláusula específica. Exemplificativamente, segue parágrafo único da cláusula 2a,
do instrumento particular de compra e venda efetuado com o diligenciado e
promitente comprador, Clarindo Alves de Carvalho.
PARÁGRAFO ÚNICO: As entregas de produto-soja, que equivalem a
amortizações no preço da compra e venda, serão realizadas até as datas
aqui mencionadas, a favor do comprador em armazém-geral da COMIGO –
Cooperativa Agroindustrial do Sudoeste Goiano, em Rio Verde (GO).
Entretanto, se convier ao VENDEDOR, este poderá autorizar ao
COMPRADOR que realize a entrega em favor de terceira pessoa, desde que
o faça por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias do
vencimento de cada parcela.
Observa-se no instrumento particular de compra e venda de imóvel rural
apresentado por Clarindo Alves de Carvalho, que o valor do imóvel é de R$ 10
milhões, e o valor depositado ao fiscalizado foi de R$ 835.600,00, sugestionando
ser o valor da comissão da venda do imóvel, uma vez que o órgão regulador da
profissão de corretores de imóveis no estado de Goiás, CRECI-GO, onde se localiza
o imóvel rural em tela, apresenta uma tabela sugestiva de honorários em 7% para
imóveis rurais.
(...)
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
19
Vejamos o fundamento da decisão recorrida para não acatar os argumentos do
contribuinte (fls. 652/653):
(...)
O impugnante ainda alega que os depósitos listados à fl. 625 se tratam de parte
do pagamento relativo à venda da Fazenda Terra Tombada aos Srs. Breno Ferreira
de Araújo e Bruno Ferreira de Araújo.
De fato, às fls. 631 a 634, consta Instrumento Particular de Compra e Venda de
Imóvel Rural, datado de 14/12/2016, em que o impugnante e sua esposa se
comprometem a vender o imóvel rural Fazenda Terra Tombada aos Srs. Breno
Ferreira de Araújo e Bruno Ferreira de Araújo, pelo preço certo e justo que será
pago da seguinte forma:
1. R$ 1.400.000,00, no dia 19 de dezembro de 2016;
2. R$ 1.000.000,00, no dia 30 de março de 2017;
3. o ágio dos apartamentos 1006 da torre 3 e 1106 da torre 3 no empreendimento
denominado Life Condomínio Clube na cidade de Rio Verde - GO;
4. 30.000 sacas de soja em grãos a serem entregues até o dia 30 de março de
2018;
5. 28.000 sacas de soja em grãos a serem entregues até o dia 30 de março de
2019.
No entanto, ao contrário do que consta dos autos relativamente à venda de
imóvel rural realizada junto ao Sr. Luiz Gonzaga Soares, o impugnante não
apresenta qualquer comprovação de que os depósitos realizados por Aguinaldo
Alves de Carvalho sejam referentes à venda supracitada.
Já o Sr. Clarindo Alves de Carvalho informa, em resposta à intimação, que foi
autorizado a pagar um débito que detinha com o Sr. Luiz Cláudio Ferreira de
Araújo em razão da compra de imóvel rural, na conta corrente do impugnante.
A situação, neste caso, seria bastante semelhante ao caso relativo aos depósitos
dos Srs. Roberto José Faé e Zulmiro José Furlan, se o Sr. Luiz Cláudio Ferreira de
Araújo fosse devedor do impugnante.
No entanto, não consta dos autos qualquer comprovação de que o impugnante
seja credor do Sr. Luiz Cláudio Ferreira de Araújo. O contrato de compra e venda
apresentado pelo impugnante não menciona o Sr. Luiz Cláudio Ferreira de Araújo,
mas sim, os compradores Breno Ferreira de Araújo e Bruno Ferreira de Araújo.
Dada a incompatibilidade entre as pessoas mencionadas pelo impugnante e os
documentos apresentados é de se considerar correta a conclusão pela falta de
comprovação de origem destes depósitos.
(...)
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
20
Com o intuito de fazer prova de que o ora Recorrente era credor do sr. Luiz Cláudio
Ferreira de Araújo, foram juntadas cópias de declaração exarada em 15/08/2023 (fls. 695/696) e
de instrumento público de procuração formalizado no dia 20/09/2019, em que o outorgante, sr.
LUIZ CLÁUDIO FERREIRA DE ARAUJO, constituiu seu bastante procurador BRENO FERREIRA DE
ARAUJO (fls. 697/700). Todavia, em relação ao caso concreto, tais documentos não se prestam
para o fim a que se propõem, uma vez que são extemporâneos a data dos fatos que pretendem
justificar.
Do exposto, não tendo se desincumbido do ônus probatório não há como serem
acolhidos os argumentos do contribuinte também neste tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos.
(iii) Exclusão de Valores da Base de Cálculo Decorrente de Empréstimos.
O Recorrente relata que os valores relacionados nos quadros constantes no recurso
voluntário (fls. 774/775) devem ser excluídos do lançamento por se referirem a devolução de
empréstimos concedidos a terceiros, obtenção de empréstimos e recebimento de doações do pai.
Abaixo seguem resumidas as justificativas do Recorrente acerca da origem dos
valores depositados em contas correntes de sua titularidade:
 Recebimento de devolução de empréstimos nas seguintes datas: 13/05/2016 –
Bradesco – R$ 10.000,00 (fl. 531); 23/12/2016 – BB – R$ 102.000,00 (fl. 536);
02/01/2017 – BB – R$ 300.000,00 (fl. 537) e 14/03/2017 – Bradesco – R$
12.000,00 (fl. 538), efetuados ao irmão Heller Abreu Cruvinel, nas seguintes
datas e valores: 26/02/2016 - R$ 280.000,00; 18/03/2016 - R$ 110.000,00 e
31/03/2016 - R$ 20.000,00.
Apresentou declaração exarada, em 26/07/2023, pelo sr. Heuler Abreu Cruvinel
(fl. 705).
 O valor de R$ 5.000,00 na data de 27/09/2017 junto ao Banco Bradesco é
proveniente de empréstimo tomado junto a instituição financeira, ou seja, não é
receita, a mesma deve ser classificada como dívida (fl. 258).
 Parte de empréstimos cedidos pela sua irmã Lívia Maria de Abreu Cruvinel Abib,
CPF 001.683.671-57, nos seguintes valores: 05/10/2016 – Itaú – R$ 30.000,00 (fl.
535); 10/11/2016 – Itaú – R$ 100.000,00 (fl. 536); 27/03/2017 – Itaú – R$
10.000,00 (fl. 539); 11/09/2017 – Itaú – R$ 40.000,00 (fl. 541) e 26/10/2017 –
Itaú – R$ 30.000,00 (fl. 541).
Os pagamentos provenientes de empréstimo que a irmã concedeu ao
impugnante, ocorreram mediante a transferência de recursos ao sr. Bruno
Ferreira Abib, que é esposo da sra. Livia Maria Abreu Cruvinel Abib, nas
seguintes datas e valores: 23/11/2016 - R$ 30.000,00 (fl. 187); 29/11/2016 - R$
31.000,00 (fl. 187) não tem extrato e 20/10/2017 - R$ 6.100,00 (fl. 193).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
21
Os demais pagamentos foram realizados através da entrega de um apartamento
conforme documentos em anexo (fls. 710/717).
 Empréstimos concedidos pelo sr. Leandro Vieira Carvalho, CPF 215.091.508-11,
nas datas de 29/11/2016 – Itaú – R$ 164.000,00 (fl. 536) e 29/11/2016 – Itaú –
R$ 40.000,00 (fl. 536), que foram devolvidos pelo Recorrente em: 02/06/2017 -
R$ 28.000,00 (fl. 110); 07/06/2017 - R$ 12.000,00 (fl. 111); 03/07/2017 - R$
22.454,00 (fl. 111) e 17/04/2017 - R$ 41.800,00, ao qual pode ser verificado pelo
microfilme Cheque no 287 (fl. 718). Os demais pagamentos foram realizados
entre o mês de 06/2017 a 08/2017, mediante pagamento de cheques que serão
juntados ao processo em razão do prazo para interposição do recurso.
 Crédito na conta do Recorrente, no valor de R$ 20.150,00, efetuado por José
Cruvinel de Macêdo (fl. 530), deve ser glosado, visto que foram acatados em sua
integridade no acórdão (fl. 647).
 Devolução de empréstimos efetuados pelo Recorrente ao Auto Posto
Guadanhim Ltda, CNPJ 08.630,010/0001-12 e Suaiden e Guadanhim Ltda, CNPJ
11.920.233/0001-29, nas datas de: 10/11/2016 – Bradesco – R$ 29.520,00 (fl.
536); 11/11/2016 – Itaú – R$30.000,00 (fl. 536); 10/08/2017 – BB – R$ 15.000,00
(fl. 540) e 21/09/2016 – Bradesco – R$ 30.000,00 (fl. 535), tomados com o
Recorrente nas seguintes datas e valores: 25/02/2016 e 26/02/2016 o
impugnante transferiu recursos na ordem de R$ 60.000,00 à empresa Suaiden e
Guadanhim Ltda (fl. 64); 16/09/2016 o impugnante transferiu recursos na
ordem de R$ 40.000,00 à empresa Suaiden e Guadanhim Ltda (fl. 85) e
20/09/2016 o impugnante transferiu recursos na ordem de R$ 40.000,00 à
empresa Suaiden e Guadanhim Ltda (fl. 85).
Conclui que os valores creditados posteriormente pelo Sr. Jefferson Suaiden de
Oliveira Gudanhim, CPF 019.445.861-05, através de suas empresas, conforme
consta acima, são os respectivos pagamentos do empréstimo. Por conta da
afinidade e confiança onde tal situação é comum, poderá observar a ajuda
mútua entre ambos. Para elevar o grau de confiança da presente informação.
Realizaremos uma declaração entre as partes para que faça parte do presente
processo.
Apresentou declaração exarada, em 26/07/2023, pelo sr. Jefferson Suaiden de
Oliveira Guadanhim, proprietário das referidas empresas (fls. 719/726).
 Empréstimos obtidos junto ao sr. Paulo Roberto Ferreira Tartuce Filho, CPF
710.758.951-20, nas seguintes datas: 17/03/2016 – Bradesco – R$ 141.340,00
(fl. 530); 31/08/2016 – Itaú – R$ 250.000,00 (fl. 534) e 14/12/2017 – Itaú – R$
48.000,00 (fl. 542), cujos pagamentos foram feitos pelo Recorrente nas
seguintes datas e valores: em 19/04/2016 o impugnante transferiu recursos na
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
22
ordem de R$ 12.000,00 ao sr. Paulo Roberto Ferreira Tartuce Filho (fl. 72) e
quitados através de diversas transferências bancárias efetuadas tanto pelo
Recorrente (fls. 737) como pela empresa Conchita Construtora e Incorporadora
Ltda, CNPJ 15.813.410/0001-29 (fls. 727/736, 738/740), nas seguintes datas e
valores (fl. 726):

BANCO
DATA
VALOR
BRADESCO
19/04/2016
R$ 12.000,00
BRADESCO
16/11/2017
R$ 156.728,00
BRADESCO
15/12/2017
R$ 65.000,00
BRADESCO
21/02/2018
R$ 13.500,00
BRADESCO
15/06/2018
R$ 27.404,00
BRADESCO
17/07/2018
R$ 13.500,00
BRADESCO
17/09/2018
R$ 13.500,00
BRADESCO
15/10/2018
R$ 13.500,00
BRADESCO
21/11/2018
R$ 13.500,00
BRADESCO
15/02/2019
R$ 14.322,15
BRADESCO
17/04/2019
R$ 6.478,00
BRADESCO
18/04/2019
R$ 50.000,00
BRADESCO
21/08/2019
R$ 6.478,00
BRADESCO
18/11/2019
R$ 80.000,00
BRADESCO
15/10/2020
R$ 57.635,08

TOTAL
R$ 531.545,23
De se ressaltar que o total correto da tabela acima corresponde ao montante de
R$ 543.545,23.
 Doações efetuadas pelo sr. Sebastião Alves Cruvinel, CPF 124.797.721-87,
genitor do Recorrente, nos seguintes valores: R$ 10.000,00 em 11/07/2016; R$
40.000,00 em 23/11/2016; R$ 14.000,00 em 22/05/2017; R$ 4.000,00 em
27/11/2017 e R$ 10.000,00 em 30/10/2017.
Juntou cópia de declaração exarada em 16/08/2023 pelo referido doador.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
23
Inicialmente convém trazer à colação os fundamentos da decisão recorrida no que
diz respeito ao argumento do contribuinte de que vários créditos depositados em suas contas
correntes seriam provenientes de empréstimos obtidos e devoluções de empréstimos concedidos
a familiares (fl. 651):
(...)
Com relação aos depósitos efetuados por seus irmãos, em que pese a relação de
parentesco, impõe-se constatar que a caracterização das operações como
empréstimo carece de comprovação.
A mera alegação de que os valores se referem à empréstimo temporário não são,
por si só, suficientes para comprovar a origem dos mesmos.
Ao contrário do que foi feito com relação aos empréstimos pactuados com seus
primos, o impugnante não apresenta comprovação de devolução dos valores e,
sequer, uma declaração dos seus irmãos confirmando a ocorrência do negócio
jurídico.
Há que se esclarecer que é perfeitamente compreensível que não se formalize os
empréstimos em contratos de mútuo posto que há uma relação de confiança
intrínseca entre irmãos que torna desnecessária a documentação do ocorrido
entre os participantes da negociação. No entanto, a despeito de ser desnecessária
para os participantes, a formalização de um contrato de mútuo é essencial
quando o negócio formalizado precisa ser comprovado perante terceiros.
Uma vez que o impugnante apenas alega que as operações se tratam de
empréstimos temporários, sem a apresentação de qualquer elemento
comprobatório que possa sustentar tais alegações, é de se considerar como
correta a manutenção destes valores como rendimentos omitidos conforme feito
pela autoridade fiscal.
(...)
Ainda que a decisão recorrida tenha esclarecido sobre a necessidade de elementos
probatórios para a comprovação das alegações do contribuinte, com o recurso voluntário foram
apresentadas tão somente declarações exaradas pelas pessoas físicas que concederam ou foram
beneficiárias dos alegados empréstimos, relativas aos depósitos efetuados nas contas de
titularidade do Recorrente.
Os documentos apresentados provam apenas a declaração, mas não o fato
declarado e tal providência tem pouca relevância para o convencimento do julgador, visto que
efetuada de forma extemporânea, entre os meses de 07/2023 e 08/2023, ou seja, após a ciência
do acórdão da DRJ. Ademais, devido à relação familiar, é reduzida a força axiológica como prova
das declarações formais dos credores que se propõem a atestar a concessão de empréstimos e
doações ao Recorrente.
Em verdade, os empréstimos e doações realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica e entre familiares, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
24
mutuante e do mutuário, do doador e do donatário, devem estar comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência do numerário do credor
para o tomador, coincidente em data e valores e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
No caso dos autos não há prova de quitação dos empréstimos e nem foram
consignados tais fatos nas declarações de ajuste anual do contribuinte, conforme o caso, nos
campos de “Declaração de Bens e Direitos”, em relação aos empréstimos concedidos, “Dívidas e
Ônus Reais, no caso de mútuos obtidos junto a terceiros e de “Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis”, quanto as doações recebidas (fls. 03/21).
Registre-se, ainda, que a alegada devolução de empréstimos ao sr. Paulo Roberto
Ferreira Tartuce Filho ocorreu por meio de diversas transferências bancárias efetuadas pela
empresa “Conchita Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 15.813.410/0001-29” (fls. 727/736,
738/740).
De se ressaltar que ao contrário do que foi alegado pelo Recorrente, não houve o
acolhimento no acórdão recorrido do crédito na conta do Recorrente, no valor de R$ 20.150,00,
efetuado por José Cruvinel de Macêdo, razão pela qual deve ser mantido.
É de se esclarecer que os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributos, devem, no mínimo, estar devidamente registrados, nos termos
do artigo 221 da Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em síntese, por não restarem comprovadas as alegadas operações de empréstimos
/ doações entre familiares, não podem ser acolhidos os argumentos do contribuinte, não havendo
que se falar em reforma da decisão.
Por fim, assiste razão ao Recorrente no que diz respeito da necessidade de exclusão
do valor de R$ 5.000,00, creditado em sua conta corrente na data de 27/09/2017, por se tratar de
empréstimo obtido junto ao Banco Bradesco (fl. 258).
Corrobora com tal assertiva o fato de constar diversos débitos referentes “parcelas
de crédito pessoal”, conforme pode ser observado na tabela abaixo, cujas informações foram
extraídas do extrato do Banco Bradesco (fls. 118/123):
Data
D/C
Histórico
Saldo
D/C
Documento
Tipo Lançamento
Banco
Origem/Destino
Valor
Folha
no
27/09/2017
C
EMPRESTIMO
PESSOAL
C
0003633654
207 - (C)
empréstimo/financiamento
BANCO BRADESCO
S/A
5.000,00
118
16/10/2017
D
PARCELA CREDITO
PESSOAL
D
0003460289
107 - (D)
empréstimo/financiamento
BANCO BRADESCO
S/A
1.200,78
119
16/11/2017
D
PARCELA CREDITO
PESSOAL
D
0003460320
107 - (D)
empréstimo/financiamento
BANCO BRADESCO
S/A
1.200,78
121
15/12/2017
D
PARCELA CREDITO
D
0003460349
107 - (D)
BANCO BRADESCO
1.200,78
123
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.964 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721873/2021-83
25
PESSOAL
empréstimo/financiamento
S/A
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento da
infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, o valor de R$ 5.000,00, creditado em 27/09/2017.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 834
DF CARF MF
Original